Tribunal: STF
Processo: HC 91468
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESUNÇÃO DE
   INOCÊNCIA. ARTS. 214, CAPUT, E 224, A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
   ATENTADO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA
   DE TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   SUPERAÇÃO.  POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I - Existe
   constrangimento ilegal, a ser reparado pela via do habeas corpus,
   quando a decisão do Tribunal de Justiça, em apelação, determina a
   expedição de mandado de prisão, independente do trânsito em
   julgado da condenação, sem, contudo, explicitar os pressupostos
   justificadores da segregação cautelar.
II - A afronta à
   jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal permite a
   superação do teor da Súmula 691 desta Suprema Corte.
III - Ordem
   concedida.